Tribunal: TJES
Processo: 5017555-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017555-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA NEVES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 9541409).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, assim
como concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente
, insentando-a do preparo
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. BAGAGEM EXTRAVIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora
preconizando a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano material e moral.

3.
Pois bem, quanto ao dano material, é consabido que o dano material se caracteriza pela diminuição patrimonial, o que não restou configurado
in casu.
Nota-se que o julgador primitivo acertou ao identificar que a
parte autora em seu depoimento pessoal afirmou que “
Nesse aspecto, não se desconhece que os Boletins Unificados podem ser utilizados como meio de prova, contudo, devem ser corroborados por outros elementos comprobatórios, pois são documentos produzidos de forma unilateral pela requerente, ou seja, constam nos referidos documentos apenas as alegações da própria depoente. De toda sorte, ainda que se considere existente a relação de consumo para o reconhecimento da hipossuficiência da parte autora, não se pode perder de vista o seu depoimento pessoal.

"que desceu na Rodoviária em Porto Seguro/BA e foi ao banheiro, quando retornou, o ônibus já tinha saído, sem que lhe fosse entregada sua mala;
que a

bagagem da depoente foi devolvida depois de cinco dias
, na agência da Águia Branca em Porto Seguro/BA;
que a bagagem foi entregue com todos os pertences
; que não possui as notas fiscais dos produtos alegados em atermação".
Dessa forma, a autora confirma que sua bagagem foi devolvida com todos os pertences, ao contrário do que afirma em atermação, razão pela qual não merece acolhida o pedido de reparação em danos materiais no valor de R$ 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis reais).
Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço e, no caso dos autos resta evidenciada a culpa exclusiva da consumidora quanto ao alegado extravio da bagagem, pois ela mesma afirma em atermação, nos Boletins Unificados e confirma em depoimento pessoal que ao chegar ao destino (Rodoviária de Porto Seguro/BA) desceu do ônibus e foi até o banheiro para trocar de roupa, oportunidade em que o transporte foi embora levando sua bagagem.
Ou seja,

constata-se que ocorreu desídia por parte da consumidora ao presumir que os prepostos da requerida lhe aguardariam para retirar a bagagem
, de modo que cabia à própria autora, antes de ir ao banheiro, recolher seus pertences, pois havia chegado ao destino final. De todo modo, a própria autora atesta que a bagagem foi devolvida com todos os pertences, assim sendo, entende-se inexistente o alegado dano a direito de personalidade, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.
”
.
4.
Dessa forma, a confissão real da autora no sentido de que sua bagagem foi devolvida com todos os pertences, bem como de que mesma desceu do ônibus e foi ao banheiro, sem ter cuidado com seu pertence, a mesma foi devolvida depois, pelo que não há como avalizar a procedência da pretensão material perseguida
.
5.
Em relação
aos danos de ordem imaterial, melhor sorte não socorre à parte Recorrente, uma vez que
o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo que constatou-se que a mesma quem gerou tal fato. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
“A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”
(AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). Em outra oportunidade, a Corte Superior se posicionou no sentido de que
“não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado”
(REsp 1647452/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).
6.
Assim, tem-se como correto o procedimento adotado pelo magistrado
a quo
, de modo que a sentença hostilizada deve ser preservada por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, contudo, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)